Tribunal: TJBA
Processo: 0000540-63.2016.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000540-63.2016.8.05.0134 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JACY DA ANUNCIACAO SANTOS Advogado(s): HELCONIO BRITO MORAES DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR. PARIDADE CONSTITUCIONAL DE VENCIMENTOS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR - GAPM. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. VANTAGENS DE CARÁTER GERAL. EXTENSÃO AOS PENSIONISTAS. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 41/2003 E 47/2005. SERVIDOR ADMITIDO ANTES DE 31/12/2003. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia, contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada por pensionista de policial militar falecido em 2005, reconhecendo o direito à revisão de pensão por morte para incluir as gratificações dos sargentos da ativa (GAPM), com fundamento na paridade constitucional de vencimentos entre servidores ativos e inativos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em: (i) verificar a ocorrência de prescrição do fundo de direito em relação à pretensão de revisão de pensão previdenciária fundada na omissão administrativa; (ii) analisar o direito da pensionista à paridade de vencimentos com os servidores ativos da mesma categoria; e (iii) examinar a natureza jurídica da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) e sua extensibilidade aos inativos e pensionistas. III. Razões de decidir 3. Não há falar em prescrição do fundo de direito em relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, que estabelece a prescrição apenas das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 4. O direito à paridade de vencimentos decorre de expressa previsão constitucional no art. 40, § 8º, da Constituição Federal e no art. 121 da Lei 7.990/2001, assegurando aos pensionistas a revisão na mesma proporção e data da remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos. 5. A extensão das vantagens aos inativos e pensionistas decorre da aplicação das regras de transição das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005, que preservaram o direito à paridade remuneratória para servidores admitidos antes de 31/12/2003, independentemente de terem preenchido os requisitos para aposentação à época da promulgação da EC 41/2003. 6. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) em seus níveis II, III, IV e V possui natureza jurídica de vantagem de caráter geral, não se enquadrando nas hipóteses de gratificações de caráter pessoal ou vinculadas a condições especiais de trabalho, sendo devida aos policiais militares que preencham requisitos meramente objetivos, independentemente de processo administrativo individualizado para aferição de critérios específicos. 7. A pretensão não se fundamenta na aplicação do princípio da isonomia, mas na observância efetiva da regra constitucional da paridade de proventos e vencimentos entre servidores ativos e inativos, direito decorrente de norma jurídica específica, não incidindo a Súmula Vinculante 37 do STF. 8. O Supremo Tribunal Federal, na análise das gratificações instituídas em benefício de servidores públicos, sedimentou o entendimento de que apenas as vantagens de caráter geral devem ser obrigatoriamente estendidas aos inativos, excluindo-se os benefícios vinculados ao exercício de determinada atividade ou aos riscos dela decorrentes, sendo a GAPM enquadrada na primeira categoria. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Em relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo pensão previdenciária aplica-se o entendimento consolidado pela Súmula 85 do STJ, que prevê prescrição apenas das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 2. O direito à paridade constitucional de vencimentos, previsto no art. 40, § 8º, da Constituição Federal, assegura aos pensionistas de servidores admitidos antes da EC 41/2003 a extensão de vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, por força das regras de transição das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005. 3. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) em seus diversos níveis constitui vantagem de caráter geral, extensível aos inativos e pensionistas abarcados pela regra da paridade constitucional, por não se enquadrar nas hipóteses de gratificações de caráter pessoal ou vinculadas a condições especiais de trabalho.” Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 40, § 8º; EC 41/2003, arts. 3º e 7º; EC 47/2005, art. 2º; Lei nº 7.990/2001, art. 121; Lei nº 7.145/1997; Lei nº 12.566/2012. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, AgRg no AREsp nº 164.613/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, DJe 30/03/2016; STF, RE nº 603.580/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 04/08/2015; STF, ADI 778/DF, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJe 19/12/1994. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.